Tribunal: TJES
Processo: 5000284-21.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Acordo de Não Persecução Penal; Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-21.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IRACEMA DOS SANTOS RAFAEL e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE RECUSA DA REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITO OBJETIVO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO O SOMATÓRIO DE PENAS OU EXASPERAÇÃO NO CASO DE CONCURSO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS Nº 243 DO STJ E 723 DO STF. INADMISSIBILIDADE DO ANPP NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o juiz pode recusar a remessa dos autos à Instância de Revisão Ministerial nos casos de manifesta inadmissibilidade do ANPP. Precedentes do STJ.

2. O art. 28-A do CPP elenca como um dos requisitos para celebração do ANPP que a infração penal tenha sido cometida sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos
, sendo que, para aferição da pena mínima, deve se levar em consideração o somatório das penas ou a exasperação no caso de concurso de crimes, eis que, tendo em vista que o ANPP é um instituto do chamado Direito Penal Negocial, aplica-se, por analogia, os entendimentos já consolidados a respeito da suspensão condicional do processo e da transação penal, os quais vedam a incidência de tais institutos no caso de concurso de crimes se o somatório ou a incidência da majorante ultrapassar o limite previsto em lei. Inteligência das Súmulas nº 243 do STJ e 723 do STF.

3. Hipótese em que as penas mínimas, somadas, pelos crimes os quais os pacientes foram denunciados ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, revelando a manifesta inadmissibilidade do ANPP.

4. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
IRACEMA DOS SANTOS RAFAEL
e
RIVELINO ELIAS RAFAEL
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Órgão de Instância Superior do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Os impetrantes sustentam, em apertada síntese, que a decisão proferida pela autoridade coatora vai de encontro a disposição expressa do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, eis que não cabe ao Juízo interferir na proposta de formulação do acordo de não persecução penal.

Pugnam pela concessão de liminar a fim de suspender o andamento da ação penal e, ao final, pela concessão da ormde, “
para que se determine a remessa do pedido de reapreciação da viabilidade do acordo de não persecução penal – ANPP ao Procurador-Geral de Justiça
(...)”.

Decisão do e. Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida (ID nº 4112394) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID’s nº 4592351 e 4592352).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4616550), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
IRACEMA DOS SANTOS RAFAEL
e
RIVELINO ELIAS RAFAEL
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Órgão de Instância Superior do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Os impetrantes sustentam, em apertada síntese, que a decisão proferida pela autoridade coatora vai de encontro a disposição expressa do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, eis que não cabe ao Juízo interferir na proposta de formulação do acordo de não persecução penal.

Pugnam pela concessão de liminar a fim de suspender o andamento da ação penal e, ao final, pela concessão da ormde, “
para que se determine a remessa do pedido de reapreciação da viabilidade do acordo de não persecução penal – ANPP ao Procurador-Geral de Justiça
(...)”.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pelo e. Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4592351), os pacientes foram denunciados em conjunto com outros 22 (vinte e dois) corréus em razão de suposta associação criminosa voltada para a prática de crimes de falsidade ideológica e contra a ordem tributária.

Especificamente em relação aos pacientes IRACEMA E RIVELINO, estes foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 288 e 299 (quatro vezes), na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Após apresentação de resposta à acusação, os acusados postularam pela celebração de acordo de não persecução penal (doravante ANPP), sob o principal argumento de que, para fins de preenchimento do requisito objetivo do ANPP, deve se levar em consideração a pena cominada para cada crime separadamente, sem levar em consideração o aumento decorrente de eventual concurso de crimes.

Instado a se manifestar acerca do requerimento dos acusados, o
Parquet
rejeitou a proposta de oferecimento do ANPP, afirmando que não foram cumprido os requisitos exigidos pelo art. 28-A do Código de Processo Penal.

Ato contínuo, a Defesa dos coatos postulou pela remessa dos autos à Instância Superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, o que, foi indeferido pela autoridade indigitada coatora, fundamentando no não preenchimento do requisito objetivo, a saber, pena mínima inferior a 04 (quatro) anos.

A despeito das alegações dos impetrantes, como assentado na decisão liminar, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o juiz pode recusar a remessa dos autos à Instância de Revisão Ministerial nos casos de manifesta inadmissibilidade do ANPP, confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 28-A DO CPP. RECUSA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DO ART. 28, §14º DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INTERPOSTO COM IDÊNTICOS OBJETOS E FUNDAMENTOS. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. II - O art. 28-A, § 14, do CPP garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nas hipóteses em que a Acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de acordo de não persecução penal. A norma condiciona o direito de revisão à observância da forma prevista no art. 28 do CPP, cuja redação a ser observada continua sendo aquela anterior à edição da Lei n. 13.964/2019, tendo em vista que a nova redação está com a eficácia suspensa desde janeiro de 2020 em razão da concessão de medida cautelar, nos autos da ADI n. 6.298/DF. III - Na legislação vigente atualmente que permanece em vigor não existe a obrigatoriedade do Ministério Público notificar o investigado em caso de recusa em se propor o acordo de não persecução penal. IV - Irretocável, portanto, o julgamento feito pelo eg. Tribunal a quo, no sentido de que o Juízo de 1º grau deve decidir acerca do recebimento da denúncia, sem que exija do Ministério Público a comprovação de que intimou o acusado (ora agravante), até porque não existe condição de procedibilidade não prevista em lei. V - Caso seja recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de Ministério Público e requerer ao Juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, caput e 28-A, § 14, ambos do CPP. Precedentes.
VI - Embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do investigado, impende frisar que o Juízo de 1º grau analisará as razões invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo. Precedentes.
VII - Imperioso destacar que o objeto de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, com idênticos objetos e fundamentos resta esvaziado e, portanto, prejudicado. Agravo regimental desprovido. Julgo, outrossim, prejudicado o agravo regimental do Ministério Público Federal. (AgRg no REsp n. 1.948.350/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021.)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA. REQUERIMENTO TEMPESTIVO DA DEFESA. EXAME DE MÉRITO PELO MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Embora seja incontestável a natureza negocial do acordo de não persecução penal, o que afasta a tese de a propositura do acordo consistir direito subjetivo do investigado, a ele foi assegurada a possibilidade de, em caso de recusa, requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do at. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, no prazo assinalado para a resposta à acusação (art. 396 do CPP). 3. Neste caso, o Ministério Público deixou de propor o acordo de não persecução criminal. Tempestivamente, a defesa apresentou pedido de remessa dos autos à instância revisora, mas teve seu pleito negado pelo magistrado de primeiro grau, com base nos mesmos fundamentos apresentados pelo órgão acusador.
4. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Publico deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. 5. Nesse sentido, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que não se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade do ANPP, a defesa pode requerer o reexame de sua negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP) (2), não sendo legítimo, em regra, que o Judiciário controle o ato de recusa, quanto ao mérito, a fim de impedir a remessa ao órgão superior no MP. (HC n. 194.677/SP, julgado em 11 de maio de 2021.
Informativo n. 1017). 6. Ordem concedida de ofício para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. (HC n. 668.520/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

O art. 28-A do CPP, a seu turno, elenca como um dos requisitos para celebração do ANPP que a infração penal tenha sido cometida sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos
, sendo que, para aferição da pena mínima, deve se levar em consideração o somatório das penas ou a exasperação no caso de concurso de crimes.

Isso se dá tendo em vista que o ANPP é um instituto do chamado Direito Penal Negocial, de modo que se mostra aplicável, por analogia, os entendimentos já consolidados a respeito da suspensão condicional do processo e da transação penal, os quais vedam a incidência de tais institutos no caso de concurso de crimes se o somatório ou a incidência da majorante ultrapassar o limite previsto em lei.

É nesse sentido os enunciados de Súmula nº 243 do STJ e 723 do STF:

Súmula nº 243 – STJ
: O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.

Súmula nº 723 – STF:
Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.

Nessa linha, já se manifestou o e. Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática proferida no bojo do HC 191.124/RO (grifei):

(...)

O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.".

As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.

Na presente hipótese, a respeito de não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que no caso de concurso de crimes a pena considerada para fins do referido acordo seria o "resultado da soma, no caso de concurso material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas aos delitos", de forma que não se aplicaria o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal

Nesse contexto, tendo em vista que as penas mínimas, somadas, pelos crimes os quais os pacientes foram denunciados ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, há manifesta inadmissibilidade do ANPP, razão pela qual não se justifica a remessa dos autos à Instância Superior do Ministério Público.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.